Tribunal: STF
Processo: ACO 2764
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. NECESSIDADE DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. DESNECESSIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se, assim, às garantias constitucionais do devido processo legal.



    II - O pedido de sobrestamento do feito baseado na existência de repercussão geral da matéria (RE 1.067.086-RG/BA – Tema 327, de relatoria da Ministra Rosa Weber) não deve ser acolhido, uma vez que a suspensão de que trata o art. 1.035, § 5°, do CPC não alcança as ações de competência originária desta Corte



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.